Tribunal: TJBA
Processo: 0554367-40.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0554367-40.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA

Advogado(s)
:
WADIH HABIB BOMFIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA DE SEMESTRALIDADE CHEIA INDEPENDENTEMENTE DAS DISCIPLINAS CURSADAS. CLÁUSULA ABUSIVA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PROPORCIONAL. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de a
pelação cível interposta por instituição de ensino superior contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado da Bahia em ação civil pública. A sentença reconheceu a abusividade e a nulidade de cláusula contratual que impõe o pagamento da semestralidade cheia, independentemente do número de disciplinas cursadas, e determinou à instituição que se abstivesse de realizar tal cobrança, promovesse ampla divulgação da decisão e indenizasse, em liquidação individual, os danos materiais dos estudantes lesados. Fixou-se multa cominatória de R$ 30.000,00 por contrato, em caso de descumprimento.

I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro as questões devolvida para análise deste juízo: (i) definir se é abusiva a cláusula contratual que prevê a cobrança da semestralidade cheia, independentemente das disciplinas efetivamente cursadas pelo estudante; (ii) estabelecer se há direitos a restituição de valores; (iii) averiguar a adequação da ordem de comunicação aos estudantes dos termos da sentença; e (iv) analisar se o valor da multa cominatória fixada em primeira instância observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação contratual entre estudantes e instituições de ensino superior tem natureza consumerista, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, sendo aplicável a proteção especial conferida pelo referido diploma.

4. A cláusula que impõe o pagamento da semestralidade cheia, independentemente das disciplinas cursadas, é abusiva por permitir a cobrança de valores desproporcionais ao serviço efetivamente prestado, em afronta aos arts. 39, V, e 51, IV e § 1º do CDC.

5. Precedentes jurisprudenciais dos Tribunais de Justiça reconhecem que tal cláusula viola a boa-fé objetiva e o princípio do equilíbrio econômico nas relações de consumo.

6. Logo, devida se mostra a ordem de restituição de valores imposta a favor dos consumidores que demonstrem ter suportado os efeitos indesejados em razão da cláusula tida como abusiva.

7. Ademais, a ampla divulgação da decisão judicial é medida adequada e necessária para assegurar a efetividade do cumprimento individual da sentença coletiva e garantir o acesso à informação aos estudantes atingidos.

8. Por fim, a multa cominatória, embora legítima como instrumento coercitivo (astreintes), deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

9. A fixação de multa de R$ 30.000,00 por contrato, nos termos em que foi posta, gera insegurança jurídica, por ausência de delimitação objetiva do número de contratos afetados, e revela-se potencialmente desproporcional, podendo resultar em montante exorbitante.

10. A readequação da multa, com fixação de valores proporcionais e critérios objetivos de incidência, é medida necessária para garantir a efetividade da decisão judicial sem configurar sanção excessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É abusiva a cláusula contratual que impõe o pagamento da semestralidade cheia, independentemente das disciplinas efetivamente cursadas pelo estudante.

2. A cláusula abusiva que autoriza a cobrança por serviço não prestado viola os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, sendo nula de pleno direito nos termos do art. 51 do CDC.

3. Devida a ordem de restituição de valores pagos a maior pelos consumidores que demonstrarem, em cumprimento individual, os danos suportados.

4. A divulgação ampla da decisão judicial é medida legítima para assegurar o cumprimento da sentença coletiva por seus beneficiários.

5. A multa cominatória deve ser fixada com base em critérios objetivos, observando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 39, V, 51, IV e § 1º, I a III, e 95; CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada
:

TJSP, Apelação nº 1005473-46.2022.8.26.0529, 27ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Alfredo Attié, j. 26/03/2024; TJMG, Apelação nº 10000221719370001, 13ª Câmara Cível, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 06/03/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1684022, Terceira Turma, j. 27/06/2022; STJ, AgInt no AREsp 1660115/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 10/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0554367-40.2016.8.05.0001
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA
. e o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do apelo e
D
AR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA